Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. SERVIDOR EFETIVO INTEGRANTE DA CATEGORIA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de sentença, que indeferiu a instauração do incidente de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a “extinção do processo”, sob o fundamento de que a agravante não teria legitimidade ativa para requerer o aludido cumprimento.

2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal.

3. A apelante foi servidora da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal no período compreendido entre janeiro de 2000 e abril de 2002. 3.1. Antes disso, a ora recorrente era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, que foi extinta por meio do Decreto no 20.976/2000, após a autorização formalizada pela Lei local no 2.294/1999. 3.2. Os servidores efetivos da aludida fundação passaram a integrar os quadros da administração direta.

4. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo Sindireta-DF, do montante do benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.

5. O requerimento de cumprimento de sentença articulado pela recorrente foi indevidamente indeferido, pois a credora conta com legitimidade ativa para a instauração da 5a (quinta) fase do procedimento contra o Distrito Federal, tanto em razão da substituição processual ocorrida na fase postulatória, quanto em virtude da sucessão obrigacional.

6. Recurso provido. Decisão desconstituída.